Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. DOAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (DUT). RASURA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. ASSINATURA DO DONATÁRIO. AUSÊNCIA. TRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO EMBARGANTE. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença pode ser cassada quando existente, no ato que a consubstancia ou no curso do processo, algum vício de forma pela inobservância de requisitos necessários à sua validade. Hipótese em que a verificação do chamado error in procedendo acarreta a invalidação do julgado. Caracterizado o mero inconformismo da parte com as razões de decidir, especialmente porque apresentada insurgência superficial e genérica, não tem cabimento a pretendida cassação do julgado por erro de procedimento. Vício inocorrente. Sentença hígida.
2. Os embargos de terceiros têm natureza de ação de conhecimento, seguem rito especial e servem ao terceiro que vise a resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição proveniente de processo judicial, do qual não faça parte. Inteligência dos artigos 674 a 681 do CPC.
3. O Certificado de Registro de Veículo (DUT), não preenchido em sua totalidade e sem o reconhecimento de firma, é escrito destituído de força probante para certificar a alegada tradição de veículo automotor, não se prestando também a demonstrar o afirmado ato de doação nem a dita inequívoca vontade do doador falecido de transferir o veículo a um dos herdeiros.
4. Ao embargante compete demonstrar que teve a si transferida a propriedade de veículo automotor por simples tradição. Alegação não demonstrada. Ônus probatório desatendido. Insuficiência da prova documental que se resume à mera apresentação do documento de propriedade do veículo sem regular e válido registro de transferência. Precedentes deste e. TJDFT.
5. O juiz é o destinatário da prova. A ele compete avaliar a pertinência ou não da oitiva de testemunhas postulada pela parte. Afirmada, pelo magistrado, a existência, nos autos, de elementos de convicção suficientes à formação de seu livre convencimento motivado para resolução da contenda, não tem cabimento prosseguir na instrução para produzir prova testemunhal que, conquanto de interesse da parte, não se mostra útil nem necessária ao exame da causa. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC.
6. Não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa o julgamento antecipado da lide quando desnecessária a dilação probatória. Trata-se, antes, de ordenação processual que é corolário do princípio da razoável duração do processo e da celeridade.
7. Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, o mínimo trabalho despendido pelo advogado da parte apelada, que se limita, em contrarrazões, unicamente a ratificar os termos da sentença recorrida, autoriza a manutenção das verbas de sucumbência nos termos em que fixadas na instância de origem. Honorários advocatícios mantidos no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.